Tribunal: TJDFT
Processo: 0738322-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No PROCESSO: 0738322-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELENILSO NUNES DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em favor de ELENILSO NUNES DE SOUSA, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária do 1o Tribunal do Júri de Brasília/DF (ação penal n. 0707164-97.2023.8.07.0001). Relatou o agravante (patrocinado pelo advogado Dr. João Kleiber Esper) que o agravante foi condenado como incurso no art. 121, §2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), à pena de 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Asseverou que foi interposto recurso de apelação, porém, não foi conhecido sob o fundamento de intempestividade, considerando que a intimação se deu em audiência. Argumentou o agravante que os registros no sistema não atestam a intimação em audiência, mas que foram expedidos mandados de intimação a serem cumpridos por oficial de justiça no estabelecimento prisional em que o agravante se encontrava. Afirmou que a Defesa técnica se adiantou e apresentou apelação, antes do mandado de intimação ter sido cumprido pelo oficial de justiça. Afirmou que não procede a alegação da eminente autoridade judiciária de que a intimação da sentença, no Tribunal do Júri, é distinta, uma vez que, conforme certidões e despachos se deram conforme o rito comum. Teceu considerações sobre os fatos e sobre a dosimetria da pena. Requereu o provimento do recurso de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, para determinar ao juízo de origem o recebimento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. O sistema recursal é regido pelo princípio da taxatividade, segundo o qual o rol de recursos e respectivas hipóteses de cabimento dependem de previsão legal. Neste sentido, elucida abalizada doutrina: “Princípio da taxatividade dos recursos. Para que se possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade da revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo” (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 1739). Dito isso, tem-se que: Não há previsão de recurso de agravo de instrumento no direito processual penal. O agravo de instrumento cuida-se de recurso eminentemente civil, com previsão e rol exaustivo de cabimento no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, admite-se sua tramitação em face a decisões proferidas pela autoridade judiciária da Vara da Infância e da Juventude, inclusive relativas à atos infracionais, por expressa previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 198). Não escapa ao conhecimento que o Código de Processo Penal agasalha o princípio da fungibilidade recursal ao estabelecer que: “Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro.” Recorrer-se novamente à doutrina, a qual elucida serem requisitos para a incidência da fungibilidade: a ausência de erro grosseiro e a tempestividade do recurso que seria o correto (DE LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. Salvador: JusPodium, 2020, p. 1740). No caso, mostra-se inviável superar o equívoco de interposição de recurso eminentemente cível (e, inclusive, com hipóteses de cabimento restritas), no âmbito processual criminal, sem lei autorizadora. Neste sentido: PROCESSO PENAL - INTERPELAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DESAFIA DECISÃO DECLINATÓRIA DE FORO - DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS - RECURSO IMPRÓPRIO DEDUZIDO APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO LEGAL RESERVADO A IMPUGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. INAPLICABILIDADE . 1. Segundo o princípio da taxatividade, aplicável no direito processual penal, os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo. 2. O recurso cabível contra a decisão que conclui pela incompetência do juízo é o recurso em sentido estrito. 3. O princípio da fungibilidade dos recursos, previsto no artigo 579 do Código de Processo Penal, tem aplicação desde que inocorra má-fé na interposição de uma modalidade recursal por outra, e que o recurso impróprio tenha sido deduzido tempestivamente, no prazo legal previsto para a impugnação recursal adequada. 4. Constatada a falta de previsão legal para interposição de agravo de instrumento no processo penal e, ainda, a impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, não se conhece do recurso. (Acórdão 190496, 20040020010693AGI, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/5/2004. Pág.: 52) (grifos nossos). Por oportuno, não se observa patente ilegalidade apta à concessão de “habeas corpus” de ofício, nos moldes do art. 647-A do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Int. Brasília, 12 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator